Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. MULTA. COBRANÇA POR EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. PRÁTICA ABUSIVA. AUTUAÇÃO. DOSIMETRIA. SISTEMA NORMATIVO DE REGÊNCIA.

1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se indicadas as razões de inconformismo, contendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.

2. A multa do art. 57 do CDC funda-se no poder de polícia que o Procon detém para aplicar sanções relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990. Constatada prática abusiva em procedimento administrativo, observado o contraditório e a ampla defesa, impõe-se a manutenção da multa fixada pelo Procon-DF com a observância aos requisitos do sistema normativo de regência que representa parâmetro isonômico de tratamento aos agentes submetidos à sanção administrativa.

3. A jurisprudência da época consagrava o entendimento de que a repetição do indébito em dobro exigia a demonstração de má-fé, de modo que, não restando evidenciada, urge decotar da pena base a infração “C.21: Art. 42, p. único – restituição em dobro”, do Anexo 1 da Portaria 03/2011 do IDEC-DF.

4. Segundo o art. 27 do Decreto n. 2.181/1997, “Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor, punida por decisão administrativa irrecorrível”. No caso, não se extrai dos processos administrativos elementos contundentes para o reconhecimento da agravante, porquanto, nada obstante as certidões que atestam a reincidência da apelante, não consta nos autos a decisão administrativa punitiva irrecorrível, o que impede o controle judicial sobre a legalidade da incidência. Precedentes.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.